Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001584-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAGDA CRISTINA DA SILVA MAEZUKA - CPF: 700.399.411-91 (EMBARGANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

2. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Redatora do acórdão do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGDA CRISTINA DA SILVA MAEZUKA contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação, por maioria, deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos, cujo objeto é a sua nomeação em concurso público.

Justifica o Embargante que os presentes Embargos foram opostos para fins de prequestionamento para interposição de recurso aos tribunais superiores.

Afirma ocorrência de preterição no fato de haver contratação temporária em detrimento dos classificados e decisão
citra petita
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 142180233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A DESIGNADA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Redatora do acórdão do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão a ser sanada e, ao reanalisar o acórdão embargado, constata-se que a questão fática foi abordada na sua integralidade, qual seja, inexistência de preterição na nomeação de candidatos.

No que tange ao argumento de contratação temporária, saliento que a mesma é secundária e não tem pertinência com o presente caso, pois, conforme pacífica jurisprudência, a contratação temporária, por si só, não tem o condão de caracterizar preterição, salvo se esta for manifestamente ilegal, o que não restou comprovado ao longo do processo.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, dúvidas pairam acerca da possibilidade da Embargante ser a próxima candidata a tomar posse, uma vez que
os candidatos mais bem classificados que ela foram nomeados mediante decisão judicial precária, ou seja, sem o contorno de definitividade.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de urgência no sentido da Embargante permanecer no cargo até o trânsito em julgado, tenho que o mesmo não procede, ante à ausência do requisito processual da aparência do direito
(fumus boni iuris)
.

No caso em apreço, os documentos acostados ao longo de todo o processo não demonstram a plausibilidade do seu direito.

Aceitar a permanência da Embargante no cargo até o trânsito em julgado (por força de liminar em outro processo) é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente, ou seja, é admitir que a superficialidade prevaleça sobre análise curada, o que resulta em uma clara inversão lógica-jurídica-processual.

Erro ou ilegalidade é manter a Embargante do cargo, pois, conforme consignado no voto vista por mim proferido, a sua nomeação foi realizada por força de decisão liminar (MS no 17536-93.2015.811.0041), cuja tramitação ocorreu perante o juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Posteriormente, a ação mandamental foi extinta sem resolução do mérito por desistência.

Assim, mesmo tendo a Embargante formulado pedido de desistência da ação mandamental, esta manteve-se no cargo, ou seja, a sua permanência se deu de forma equivocada pela Administração Pública.

Por fim, ressalto que o pedido de liminar formulado na exordial da ação obrigacional foi inferido.

Dessa brevíssima análise é possível concluir que o simples transcurso do tempo, por mais longo que seja, não tem o condão de transformar o
aparentemente
legal em legal, pois a liminar nada mais é do um aspecto da aparência do direito
(fumus boni iuris)
e não o direito em si.

Diante do acima exposto, indefiro o pedido de tutela
.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC e indefiro o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022